Tribunal: TJBA
Processo: 8023980-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023980-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CONDOMINIO RIGUAT Advogado(s): RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, EVELIN FERREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO, RODRIGO DO VALLE OLIVEIRA, ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO AGRAVADO: BGMAXX BA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. Advogado(s):MARCO ANTONIO DA COSTA SABINO, RICARDO NEGRAO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. DECISÃO QUE DETERMINA PERÍCIA E REJEITA IMPUGNAÇÃO À PERITA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL QUANTO À NECESSIDADE DA PROVA. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE PRAZO RECURSAL. MÉRITO. CAPACIDADE TÉCNICA DE CORRETOR DE IMÓVEIS PARA AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA. POSSIBILIDADE. ART. 3º DA LEI Nº 6.530/1978 E RESOLUÇÃO-COFECI Nº 1.066/2007. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ATUAÇÃO ANTERIOR COMO ASSISTENTE TÉCNICA OU EXISTÊNCIA DE DEMANDAS FINDAS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DO ART. 145 DO CPC. IMPARCIALIDADE PRESERVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Condomínio Riguat contra decisão interlocutória da 3ª Vara Cível de Salvador que, em ação renovatória de locação, indeferiu a dispensa de prova pericial e manteve a nomeação da perita Nicole Chagas Rangel Cezimbra. O agravante sustenta: (i) a desnecessidade da perícia ante a prevalência das condições pactuadas em contratos de shopping center (art. 54 da Lei nº 8.245/1991); (ii) a inaptidão técnica da profissional (corretora de imóveis) para realizar avaliações que exigiriam formação em engenharia ou arquitetura; e (iii) a suspeição da perita por suposta parcialidade e atuação em processos contra o grupo econômico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em saber: (i) se opera a preclusão temporal sobre o direito de questionar a necessidade da perícia quando a decisão que a deferiu não foi objeto de recurso no momento oportuno; (ii) se o corretor de imóveis possui atribuição legal para realizar avaliação de valor locativo em ações renovatórias; e (iii) se a atuação profissional anterior como assistente técnica ou a existência de ações judiciais já encerradas configuram causas de suspeição do perito (art. 145, CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR O pedido de dispensa da prova pericial encontra-se precluso, uma vez que a decisão que determinou a produção da prova técnica foi proferida em 2021, sem insurgência recursal tempestiva. O protocolo de pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição de agravo de instrumento. O corretor de imóveis, devidamente inscrito no respectivo conselho profissional, possui competência legal para a elaboração de parecer técnico de avaliação mercadológica (art. 3º da Lei nº 6.530/1978 e Resolução-COFECI nº 1.066/2007), sendo prescindível a formação em engenharia ou arquitetura para a simples apuração de valor de mercado. A suspeição exige prova robusta de parcialidade ou interesse direto na causa (art. 145, CPC). A prestação de serviços como assistente técnica em outros feitos ou o exercício regular do direito de ação em demandas já findas contra o agravante não caracterizam, por si só, inimizade capital ou impedimento para o exercício do encargo pericial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: "1. O pedido de reconsideração não interrompe o prazo para a interposição de agravo de instrumento, operando-se a preclusão se a matéria não for impugnada no momento oportuno. 2. O corretor de imóveis detém capacidade técnica para realizar avaliações mercadológicas de valor locativo em ações renovatórias. 3. A atuação profissional prévia em outros processos ou a existência de litígios encerrados não constituem, isoladamente, causas de suspeição de perito judicial." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 145, 219, 507, 1.003, §5º e 1.015; Lei nº 8.245/1991, art. 54; Lei nº 6.530/1978, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.441.825/SE, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.03.2024; TJ-BA, AI 8016598-43.2021.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 03.08.2021; TJ-BA, AI 8015593-44.2025.8.05.0000, Rel. Desª. Maria da Purificação da Silva, j. 05.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8023980-48.2025.8.05.0000, em que figura como agravante CONDOMÍNIO RIGUAT, e, como agravada, BGMAXX BA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER A PRELIMINAR DE PRECLUSÃO para CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora